Tribunal: TJMT
Processo: 0088520-94.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVANTE(S):

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO(S):

VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME E OUTRO(s)

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 0012665-40.2015.811.0002, determinou a restituição dos valores retidos a título de “trava bancária” pelas instituições financeiras Caixa Econômica Federal, ora Agravada, e pelo Banco Bradesco S/A, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, ocorrida em 24/09/2014.
Os autos revelam que o presente recurso não foi conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade, conforme decisão proferida pela eminente Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva às fls. 419/422.
Ocorre que, ao dar provimento ao recurso especial interposto no Agravo Interno n. 94060/2016, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o cabimento do agravo de instrumento e determinou o seu julgamento, conforme da decisão lançada às fls. 188/191 dos autos em apenso.
Assim, dado o grande decurso do tempo,
intimem-se
as partes para se manifestar sobre o retorno dos autos e eventual perda do objeto recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2021.

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Relatora